Tribunal: TJMT
Processo: 1004078-25.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004078-25.2023.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: SÔNIA RODRIGUES VITORIO
RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
RECORRENTE: MIDWAY S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/06/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO VALORES. RECURSO DAS FORNECEDORAS. PRELIMINAR. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE CELULAR PELA PLATAFORMA AMAZON POR CARTÃO DE CRÉDITO DA MIDWAY S.A. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA. INFORMAÇÃO DO ESTORNO DO VALOR ATÉ O PRAZO DE DUAS FATURAS. CUMPRIMENTO DA INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA AMAZON AFASTADA. OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE ESTORNA O VALOR DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FORMA TARDIA. EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO MANTIDA. RECURSO DA CONSUMIDORA. SENTENÇA QUE DETERMINA O DÉBITO DO VALOR DO CELULAR DE FORMA PARCELADA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO DEVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.
1- Tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação a empresa que participa da cadeia de consumo como prestadora de serviço de crédito, conforme disposto no art. 25, § 1o, do CDC.
2- Verificado que fornecedora responsável pela venda do celular efetuou o estorno do valor da compra, no prazo informado (até duas faturas) – não há falha na prestação de serviços, do que decorre a improcedência do dano moral.
3- Constatado que a operadora de cartão de crédito cancelou o parcelamento automático após o reconhecimento Credit Voucher e disponibilizou o valor cobrado como crédito de forma tardia, deve ser mantida a sentença que reconheceu a falha na prestação dos seus serviços e, via de consequência, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4- Quando incontroverso o cancelamento da compra pelo consumidor e o não recebimento do produto, o parcelamento do valor consignado em sentença deve ser afastado.
5- Recurso da Amazon e da parte consumidora conhecidos e providos. Recurso da Instituição financeira conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004078-25.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA RODRIGUES VITORIO - CPF: 031.017.229-26 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MIDWAY S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE SONIA RODRIGUES VITORIO E AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024